Tribunal: TJSP
Processo: 0216812-61.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Apelação em embargos à execução – Deserção afastada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal determinando a apreciação do recurso.

MULTA - Multa por falta de cumprimento da ordem judicial para o caso de não implantação do benefício em prazo certo - Inadmissibilidade.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Exequente decaiu de parte substancial da sua pretensão - Sucumbência recíproca,

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Apelação em embargos à execução – Deserção afastada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal determinando a apreciação do recurso.

MULTA - Multa por falta de cumprimento da ordem judicial para o caso de não implantação do benefício em prazo certo - Inadmissibilidade.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Exequente decaiu de parte substancial da sua pretensão - Sucumbência recíproca, respeitada a isenção legal do segurado.

Sentença de improcedência reformada para julgar parcialmente procedentes os embargos à execução – Recurso autárquico provido.